Tribunal: TJES
Processo: 5022384-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022384-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYCON MORAES DO NASCIMENTO

APELADO: MARIA GUEIXA INDUSTRIA DE VESTUARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO EXCLUSIVO DE MARCA. DANO MORAL. PRESUMIDO. QUANTUM ESTABELECIDO. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência já se consolidou no sentido de ser o dano moral presumido quando devidamente comprovado o uso indevido de marca, apresentando-se, por sua vez, proporcional e razoável o valor arbitrado de R$ 7.000 (sete mil reais). 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MAYCON MORAES DO NASCIMENTO
em face da sentença (ID nº 6058971) proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer por violação à propriedade industrial e concorrência desleal ajuizada por
MARIA GUEIXA INDUSTRIA DE VESTUARIOS LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o recorrente a abster-se de produzir, expor, anunciar e comercializar os produtos falsificados, bem como para que retire dos sites e redes sociais as fotos e remissões referentes à marca “Maria Gueixa”, além de condená-lo ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ora posta quanto a manutenção, ou não, do dano moral reconhecido e, caso superado tal ponto, a respeito da viabilidade do quantum indenizatório fixado.

Dito isso, tem-se que a condenação do ora recorrente se embasa no fato de ter este, por meio de seu perfil nas redes sociais, comercializado “
artigos de vestuário valendo-se do mesmo desenho gráfico (letras M e G, com um “coração” sobre a letra G, que está em tamanho menor) para divulgação das peças denominadas ‘Maria Gueixa’ em sua loja virtual
”, visualizando-se, portanto, prática de ato ilícito em decorrência da violação ao direito exclusivo do uso da marca (ID nº 6058971).

Diante de tal quadro, tem-se que a jurisprudência já se consolidou no sentido de ser o dano moral presumido quando devidamente comprovado o uso indevido de marca, senão vejamos:

[...] Uso indevido de marca causador de confusão está provado, a caracterizar ato ilícito e o correspondente dever de indenizar.
Dano moral por uso indevido de marca presumido
. Valor indenizatório arbitrado adequadamente (R$ 10.000,00). Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1020884-92.2021.8.26.0100; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des.
Maurício Pessoa
; DJ 10.11.2023 - destaquei).

[...] Indenização por dano extrapatrimonial. Configuração.
Utilização indevida de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Doutrina e jurisprudência. Dano moral
. Arbitramento da verba indenizatória em R$ 10.000,00. Particularidades do caso concreto. 4. Honorários sucumbenciais. Condenação da ré. Recurso provido. (
TJSP
; AC 1008110-30.2021.8.26.0003; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des.
J.B. Paula Lima
; DJ 6.11.2023 - destaquei).

[...] Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
consubstancia dano moral in re ipsa a utilização indevida de marca, de modo que, para a configuração é decorrente da simples comprovação da prática da conduta ilícita, sendo desnecessária eventual demonstração de prejuízos concretos ou comprovação de específico abalo moral
. 6.1. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. (
TJDF
; APC 07059.43-32.2021.8.07.0007; Primeira Turma Cível; Relª Desª
Diva Lucy de Faria Pereira
; DJ 27.10.2023 - destaquei).

[...] O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a reparação por danos patrimoniais e a compensação por danos extrapatrimoniais, na hipótese de se verificar a violação de marca, são presumidos
, ou seja, independem de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral decorrentes do uso indevido. A apuração do valor dos danos patrimoniais deve ocorrer em sede de liquidação de sentença. A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório. (
TJMG
; APCV 5009869-91.2022.8.13.0518; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
Moacyr Lobato
; DJ 29.9.2023 - destaquei).

Por tal motivo, deve ser mantida inalterada a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais, restando analisar o
quantum
indenizatório a ser estabelecido.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do
valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais) se apresenta
proporcional e razoável, levando em consideração os valores arbitrados nos julgados acima e todos os elementos anteriormente externados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação, contudo,
suspendo a sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2023 às 19:03:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48362314112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR